Tribunal: STF
Processo: HC 256224
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg nos EDcl no AREsp 2.080.819/MG – eDOC 7):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o apelo nobre, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, porquanto se limitou o agravante "a reiterar as razões de seu recurso especial" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.253.654/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Narra o impetrante que: (i) a condenação do paciente está baseada em interceptações telefônicas, escutas ambientais e dados telemáticos captados de forma ilícita; (ii) inexistem provas autônomas que corroborem com a delação premiada que também foi utilizada para fundamentar a condenação; (iii) a atuação do paciente limitou-se ao transporte de entorpecentes a mando de terceiros (mula), o que impossibilita sua condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iv) houve erro na aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas; (v) o paciente preenche todos os requisitos legais para a incidência do tráfico privilegiado; e (vi) a condenação do paciente violou o devido processo legal e o princípio da legalidade. 



    À vista disso, busca-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, requer a concessão da ordem a fim de reconhecer a nulidade integral da condenação, com a consequente absolvição do paciente, ou, subsidiariamente, a modificação na dosimetria da pena, inclusive com o abradamento no regime inicial de cumprimento da reprimenda. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente